Tribunal: TJMT
Processo: 1012848-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1012848-27.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
ESPÉCIES DE CONTRATOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (APELADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (APELADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS (APELANTE), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS (APELADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.495.258/0001-49 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – APELAÇÃO INTERPOSTA POR PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS – NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADAS – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

1. A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC impõe o não conhecimento ao recurso por deserção.

2. Tendo o autor/apelante apresentado contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, ao qual foi juntado os documentos que embasaram a razão de decidir, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. Da mesma forma, não resta caracterizada a nulidade da sentença por falta de fundamentação, tendo em vista que o Julgador não foi omisso quanto às alegações de intempestividade dos embargos de declaração e de preclusão da decisão que afastou a identidade entre as ações.

4. Logo, reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração, não há que se falar em preclusão das matérias relativas à litispendência e coisa julgada, porque assim que compareceu espontaneamente aos autos a parte ré alegou, na primeira oportunidade
em que falou nos autos, as matérias de ordem pública, as quais, como bem pontuou o Sentenciante, podem ser arguidas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive conhecidas de ofício.

5. Como cediço, apenas estará caracterizada a litispendência quando houver a repetição de uma ação que está em curso, enquanto somente há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC.

6. Na hipótese, tanto a Ação de Resolução de Contrato no. 1022944-43.2018.811.0041 quanto os Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041 já foram julgados. No entanto, o acórdão proferido nos autos no. 1022944-43.2018.811.0041 transitou em julgado, enquanto nos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041 não há decisão transitada em julgado, uma vez que os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para análise de Recurso de Agravo interposto da decisão que inadmitiu o Recurso Especial apresentado naqueles autos.

7. Nesse contexto, tem-se que não há que se falar em litispendência em relação a ambos os processos, tampouco em coisa julgada em relação aos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041, não devendo, portanto, prevalecer a sentença extintiva.

8. Outrossim, esta demanda também se fundamenta na existência de simulação nos negócios jurídicos (pela intermediação e venda de crédito que não existia, em razão de distrato pactuado de forma pretérita), o que até então não havia sido objeto de apreciação, sobretudo sob o prisma de existência de fato novo, a saber, uma transação realizada entre o
Rovílio
Mascarello e Walter
Disnei
, protocolizada em 02/09/2020, nos autos da Ação de Nulidade de Ato
Jurídico no. 0001014-84.2012.811.0044, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, na qual os acordantes mencionaram expressamente que em 02/07/2008 haviam celebrado o distrato do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças e da Confissão de Dívida, por meio de Escritura Pública do CRI de Cascavel/PR.

9. Logo, não havendo que se falar em litispendência (seja em relação à Ação de Resolução de Contrato no. 1022944-43.2018.811.0041 seja em relação aos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041) e coisa julgada material (em relação aos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041), deve ser a sentença reformada, para que o feito seja instruído acerca do fato novo aventado pela parte autora/apelante, o que, se devidamente comprovado nos autos, culminará com a nulidade do contrato de intermediação, com reflexos no feito executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Tratam-se
de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
e o segundo por
PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Reparação por Danos Materiais no. 1012848-27.2022.8.11.0041, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão da coisa julgada e da litispendência (autos no. 1022944-43.2018.811.0041 e no. 1046395-63.2019.811.0041). Por consequência, condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do artigo 85, §8o, do CPC (ID 207191897).

Irresignado, o autor/apelante

LEANDRO MOTTA DA SILVA aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de intimação para se manifestar acerca dos documentos novos juntados pela parte contrária (acórdão proferido nos autos dos embargos à execução n.o 1046395-63.2019.811.0041), o que levou o Sentenciante a declarar a extinção desta demanda, em razão da litispendência e da coisa julgada, em nítida violação aos artigos 7o, 9, 10, 139 e artigo 439, parágrafo único, todos do CPC.

Argumenta que a questão se torna ainda mais prejudicial porque o Juiz singular, em momento anterior (quando ainda não havia sido juntado o aludido aresto), já havia afastado a possibilidade de litispendência e coisa julgada, o que demonstra a mudança de seu entendimento por esse fato superveniente.

Assevera que é possível a juntada de documentos novos no curso do processo, entretanto, o mesmo deve ser submetido ao crivo do contraditório, sob pena de cerceamento de defesa.

Diz que, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, sobre a qual o juiz pode decidir de ofício, é imprescindível oportunizar direito de resposta à parte contrária, em respeito ao princípio da vedação da decisão surpresa.

Destaca que, a nulidade da sentença se corrobora pela ausência de fundamentação, uma vez que deixou de analisar a tese de intempestividade dos embargos de declaração que foram acolhidos, bem como a preclusão da decisão que afastou a identidade entre as ações, não havendo a possibilidade de ser modificada, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Pontua que não há coisa julgada, já que, nos termos do artigo 337, §4o, do CPC,
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”
.

Alega que a causa de pedir e pedido desta demanda é substancialmente diversa daquela ação de rescisão de contrato e que a sentença exarada naqueles autos sequer mencionou (até mesmo porque não foi fixado como ponto controvertido) a discussão atrelada à simulação dos negócios jurídicos, pela intermediação e venda de crédito que não existia, em razão de distrato pactuado de forma pretérita.

Afirma que não há identidade na causa de pedir e pedido da presente ação anulatória com os embargos à execução (art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC), mormente quanto ao fato de que não há litispendência com ação que já foi julgada, nos termos do §3o, do artigo 337, do CPC.

Enfatiza que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo da íntegra da decisão em momento anterior à publicação, de modo que os embargos de declaração opostos pela parte contrária, os quais foram acolhidos, é intempestivo, razão pela qual sequer deveria ter sido conhecido.

No mérito, menciona que antes do ajuizamento da presente ação anulatória (em 06/04/2022), já havia sido prolatada sentença nos autos dos embargos à execução (19/10/2021), não devendo ser acolhida a alegação de litispendência (ID 207191902).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 207191913).

Por sua vez, o apelante PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS assevera que é imprescindível que se fixe os honorários com fundamento no art. 85, § 2.o, CPC, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista que o valor da causa não é inestimável ou irrisório (ID 207191907).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 207191912).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
VITOR
DE OLIVEIRA
TAVARES
, OAB/MT
15300
.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA, OAB/PR 38607-O
.

V O T O

(
PRELIMINAR
-
DA DESERÇÃO DO RECURSO APRESENTADO POR PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

A apelação interposta por
PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
não merece
m
sobrepujar ao juízo de prelibação recursal.

Com efeito, ressai dos autos que referido apelante foi intimado para complementar o preparo (ID 211227699), todavia, peticionou pugnando pela concessão da justiça gratuita, o que foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID

217042194).

Ocorre que, mesmo intimado da referida determinação, o apelante apenas peticionou nos autos pugnando pelo imediato julgamento do recurso de apelação interposto por Leandro Motta, deixando seu prazo para recolher o preparo transcorrer
in albis
, conforme certificado ao ID 222151176,
sendo de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007,
caput
, do CPC, com o reconhecimento da deserção do apelo em questão.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO –RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso ante a deserção, nos termos do artigo 1007 do CPC
. (Ag 92297/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 05/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4o) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO. 1.
A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção
. (
Ap
19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 17/05/2018).

Com efeito, evidente que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso de apelação interposto por
PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, porquanto, o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do referido apelo
,
com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR
-
DA NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Como relatado, o autor/apelante

LEANDRO MOTTA DA SILVA
aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de intimação para se manifestar acerca dos documentos novos juntados pela parte contrária, bem como por ausência de fundamentação da decisão que julgou os embargos de declaração por eles opostos, mormente porque deixou de analisar a tese de intempestividade dos
aclaratórios
que foram acolhidos, bem como a preclusão da decisão que afastou a identidade entre as ações.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a alegação de falta de intimação para o autor/apelante

manifestar-se acerca dos documentos juntados pela parte ré/apelada, sobretudo do acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução n.o 1046395-63.2019.811.0041, não deve prevalecer.

Isso porque, observa-se que as matérias referentes à litispendência e coisa julgada foram aventadas pelo réu/apelado
em 27/02/2023
, nos embargos de declaração por eles opostos (ID 207191871 – fls. 441/452), nos quais o réu colacionou a cópia do acórdão proferido nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Indenização no. 1022944-43.2018.8.11.0041 (ID 207191874 – fls. 465/473) e a cópia da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041 (ID 207191876 – fls. 477/486), sendo que o autor/apelante foi devidamente intimado para se manifestar (ID 207191885 – fls. 667).

Destaca-se que o autor/apelante apresentou contrarrazões ao aludido recurso, refutando tanto a tese da litispendência nos Embargos à Execução n.o 1046395-63.2019.811.0041 quanto a da coisa julgada na Ação de Resolução Contratual c/c Indenização no. 1022944-43.2018.8.11.0041 (ID 207191887 - fls. 669/689).

Outrossim, diferente do que alega o autor/apelante, o Sentenciante não se valeu do acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041 para fundamentar sua decisão, mas apenas dos documentos juntados nos aludidos embargos declaratórios, em relação aos quais o autor/apelante se manifestou.

A propósito, convém trazer à colação o excerto sentencial no qual o Julgador singular faz menção que referidos Embargos à Execução,
ainda estão na fase recursal
, sem qualquer menção de que o recurso de apelação interposto já havia sido julgado, isto é, sem fundamentar sua razão de decidir no acórdão proferido naquele processo. “
Verbis
”:

“[...].

Decido
.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração opostos, porquanto a consulta ao processo realizada através do acesso de terceiro não acarreta comparecimento espontâneo nos autos, pelo que não há que se falar em citação. No mérito, sem delongas, REJEITO os
aclaratórios
, posto que não vislumbro a existência dos vícios alegados no recurso, de modo que não há nenhuma omissão, contradição e obscuridade, nem mesmo erro material a ser corrigido.

Não obstante a isso, sabe-se que as condições da ação e os pressupostos processuais, como a litispendência e a exceção de coisa julgada, são matérias de ordem pública e podem ser aventadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição e conhecidas de ofício, motivo pelo qual passo a apreciá-las.

Numa análise dos autos, vislumbra-se que, de fato, o autor da presente ação apresentou idêntico pedido e causa de pedir em relação ao Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios nos autos da ação de resolução contratual no 1022944-43.2018.811.0041, inclusive mediante apresentação de reconvenção, que tramitou
perante a 6a Vara Cível desta Comarca, a qual já fora sentenciada, com trânsito em julgado certificado nos autos
.

Se não bastasse, vislumbra-se, também, que a causa de pedir e o pedido de nulidade do Contrato de Intermediação são idênticos à matéria versada nos autos dos embargos à execução no 1046395-63.2019.811.0041, os quais foram julgados improcedentes,
estando em fase recursal
.

Assim sendo, restam configurados os institutos da coisa julgada e da litispendência, tendo em vista a existência de identidade de partes, causa de pedir e de pedido, ainda que se trate de ações distintas, com procedimentos diferentes.

[...].”

Logo, a suposta mudança de entendimento do juízo de origem não se deu com a juntada do acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041, mas em razão da análise dos embargos de declaração opostos pelo réu/apelado e dos documentos anexados ao aludido recurso, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, tampouco em decisão surpresa.

Da mesma forma, não resta caracterizada a nulidade da sentença por falta de fundamentação, tendo em vista que o Julgador não foi omisso quanto às alegações de intempestividade dos embargos de declaração e de preclusão da decisão que afastou a identidade entre as ações. Senão vejamos:

“[...].

Decido.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração opostos,
porquanto a consulta ao processo realizada através do acesso de terceiro não acarreta comparecimento espontâneo nos autos, pelo que não há que se falar em citação
. No mérito, sem delongas, REJEITO os
aclaratórios
, posto que não vislumbro a
existência dos vícios alegados no recurso, de modo que não há nenhuma omissão, contradição e obscuridade, nem mesmo erro material a ser corrigido.

Não obstante a isso, sabe-se que as condições da ação e os pressupostos processuais, como a litispendência e a exceção de coisa julgada, são matérias de ordem pública e podem ser aventadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição e conhecidas de ofício, motivo pelo qual passo a apreciá-las
.

[
...].”

Ora, o argumento de intempestividade dos embargos de declaração lastreia-se no fato de que, antes da habilitação do advogado que patrocina a parte ré/apelada, este já vinha acessando os autos, o que caracterizaria comparecimento espontâneo, porquanto a procuração juntada em processo diverso dá poderes para receber citação, tese que restou afastada pelo Sentenciante, como se vê do excerto sentencial acima colacionado.

Ou seja, reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração, não há que se falar em preclusão das matérias relativas à litispendência e coisa julgada, porque assim que compareceu espontaneamente aos autos a parte ré alegou, na primeira oportunidade em que falou nos autos, as matérias de ordem pública, as quais, como bem pontuou o Sentenciante, podem ser arguidas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive conhecidas de ofício.

Em sendo assim, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, como pretende fazer crer o autor/apelante.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

O autor/apelante ajuizou esta demanda sob o argumento de descoberta de fatos novos, consubstanciados em expressa confissão por parte do réu Walter
Disnei
acerca do distrato do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças e da Confissão de Dívida, por meio de Escritura Pública do CRI de Cascavel/PR, ainda no de 2008; e que referida confissão teria sido feita por ocasião de um acordo formalizado entre Walter
Disnei
e
Rovílio
Mascarello, protocolizado nos autos do processo no. 0001014-84.2012.811.0044, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

Sustentou que, considerando que o fato superveniente foi revelado ao autor/apelante Leandro Motta no curso da Ação de Nulidade de Ato
Jurídico n.o 0001014-84.2012.811.0044, da Ação de Resolução de Contrato no. 1022944-43.2018.811.0041 e dos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041, fazendo com que nenhum dos magistrados das referidas ações enfrentassem a questão, até mesmo em razão da limitação havida por força da estabilização das demandas (mormente em face dos pedidos que já haviam sido formulados em sede de defesa, e do encerramento da instrução processual), mostra-se totalmente pertinente o ajuizamento desta ação, em atenção ao devido processo legal.

O Magistrado singular, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão da coisa julgada e da litispendência (autos no. 1022944-43.2018.811.0041 e no. 1046395-63.2019.811.0041). Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do artigo 85, §8o, do CPC (ID 207191897).

Desta sentença, o autor/apelante

LEANDRO MOTTA DA SILVA se insurge, aduzindo que, no caso, não há coisa julgada, já que, nos termos do artigo 337, §4o, do CPC,
“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”
.

Alega que a causa de pedir e o pedido desta demanda são substancialmente diversos daquela ação de rescisão de contrato e que a sentença exarada naqueles autos sequer mencionou (até mesmo porque não foi fixado como ponto controvertido) a discussão atrelada à simulação dos negócios jurídicos, pela intermediação e venda de crédito que não existia, em razão de distrato pactuado de forma pretérita.

Afirma que não há identidade na causa de pedir e pedido da presente ação anulatória com os embargos à execução (art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC), mormente quanto ao fato de que não há litispendência com ação que já foi julgada, nos termos do §3o, do artigo 337, do CPC.

No mérito, menciona que antes do ajuizamento da presente ação anulatória (em 06/04/2022), já havia sido prolatada sentença nos autos dos embargos à execução (19/10/2021), não devendo ser acolhida a alegação de litispendência (ID 207191902).

Pois bem.

Como cediço, apenas estará caracterizada a litispendência quando houver a repetição de uma ação que está em curso, enquanto somente há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC. Senão vejamos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...];

VI –
litispendência
;

[...].

§1o
Verifica-se a litispendência
ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

§ 4o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

Logo, extrai-se do excerto normativo acima destacado que não se pode alegar litispendência após o julgamento de uma causa, tampouco coisa julgada quando não há decisão transitada em julgado.

Na hipótese, tanto a Ação de Resolução de Contrato no. 1022944-43.2018.811.0041 quanto os Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041, já foram julgados.

Ainda, o acórdão proferido nos autos no. 1022944-43.2018.811.0041 transitou em julgado em 27/01/2023, conforme se infere dos
andamentos processuais extraídos do Sistema
PJe
(ID 156455152 – do referido processo).

Por sua vez, quanto aos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041 não há decisão transitada em julgado, uma vez que os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para análise de Recurso de Agravo interposto da decisão que inadmitiu o Recurso Especial apresentado naqueles autos (ID 210760155 – do referido processo).

Nesse contexto, tem-se que não há que se falar em litispendência em relação a ambos os processos, tampouco em coisa julgada em relação aos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041, não devendo, portanto, prevalecer a sentença extintiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – SENTENÇA QUE, NA FASE DE CONHECIMENTO, NÃO DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS OU CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – TRÂNSITO EM JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016760-24.2023.8.11.0000 QUE TAMBÉM DISCUTIU A MATÉRIA – REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O trânsito em julgado da sentença
acarreta coisa julgada formal, a preclusão e a impossibilidade de rediscussão de matérias, mesmo aquelas consideradas de ordem pública, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15
.
(TJMT - N.U 1011425-54.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL INOCORRENTES. COISA JULGADA FORMAL. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1.
Ocorre litispendência quando se repete ação
que está em tramitação
, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A violação da coisa julgada somente se configura quando a decisão anterior tenha examinado o mérito da demanda, constituindo coisa julgada material. Na hipótese de decisão que não faz nenhuma inferência ao mérito, há formação da coisa julgada formal, nada obstando a
repropositura
da ação, desde que sanado o erro que motivou a extinção sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - 02789012420188090011, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019).

Outrossim, esta demanda também se fundamenta na existência de simulação nos negócios jurídicos (pela intermediação e venda de crédito que não existia, em razão de distrato pactuado de forma pretérita), o que até então não havia sido objeto de apreciação.

Com efeito, nesta demanda, o autor/apelante afirma que os réus/apelados agiram em conluio e de má-fé, pois, no momento das contratações, criaram de forma dolosa e com o fim de obterem vantagem econômica em seu detrimento, os créditos perseguidos, haja vista que o crédito sequer existia, em virtude do distrato realizado ainda em 2008, entre Walter
Disnei
e
Rovílio
Mascarello.

Ainda faz menção de que tomou conhecimento de um fato novo, a saber, uma transação realizada entre
Rovílio
Mascarello e Walter
Disnei
, protocolizada em 02/09/2020, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico no.
0001014-84.2012.811.0044, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, na qual os acordantes mencionaram expressamente que em 02/07/2008 haviam celebrado o distrato do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças e da Confissão de Dívida, por meio de Escritura Pública do CRI de Cascavel/PR.

Logo, não havendo que se falar em litispendência (seja em relação à Ação de Resolução de Contrato no. 1022944-43.2018.811.0041 seja em relação aos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041) e coisa julgada material (em relação aos Embargos à Execução no. 1046395-63.2019.8.11.0041), deve ser a sentença reformada, para que o feito seja instruído acerca do fato novo aventado pela parte autora/apelante, o que, se devidamente comprovado nos autos, culminará com a nulidade do contrato de intermediação, com reflexos no feito executivo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença, para afastar a litispendência e a coisa julgada declaradas pelo juízo de primeiro grau, com o que determino o retorno dos autos à origem, para normal prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista
dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Estou d
e acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho
o
voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024